Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA.

1. Apelação interposta da r. sentença que condenou o plano de saúde a autorizar e custear a realização de cirurgia bariátrica.

2. O art. 1.012 do CPC estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. Muito embora art. 1.012, os §§ 3o e 4o, do CPC/2015 admitida a concessão de efeito suspensivo quando houver a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, tais requisitos não foram demonstrados na hipótese.

3. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC).

4. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei no. 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei no. 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.

5. No caso, a parte autora comprovou a necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência, devendo, portanto, o procedimento ser autorizado e custeado pela apelante.

6. O médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar o procedimento recomendado, sob a alegação de doença preexistente e não cumprimento do prazo de carência.

7. Indeferido o pedido para atribuir efeito suspensivo à apelação. Recurso conhecido e desprovido.